Tribunal: TCU
Processo: 042.776/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 418/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.776/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivai Lopes Barroso (XXX.832.765-XX); Ivan Alves de Menezes (XXX.963.001-XX); Rodrigo Augusto Fornaciari (XXX.044.458-XX); Rodrigo Persiani Ciscom (XXX.174.098-XX); Roger Nei Rosa Junior (XXX.549.097-XX); Romelia Fumaneri Jamhour (XXX.697.879-XX); Ronny Vidigal Montano (XXX.723.687-XX); Rosane Farias Magalhaes (XXX.504.447-XX); Rosani Aparecida Antunes Ledur (XXX.894.699-XX); Schenaid Cristiano Mendes Pereira (XXX.807.203-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.